Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO DA FATURA MENSAL DE CONSUMO. CORTE LÍCITO. AUTO RELIGAMENTO. FRAUDE DO CONSUMIDOR. RECORTE (2o CORTE) LÍCITO. PAGAMENTO DO DÉBITO MAIS ATUAL. REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DÉBITO PRETÉRITO QUE TEM DE SER BUSCADO PELOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA.SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, a NEOENERGIA sugere que o reestabelecimento do serviço de energia elétrica estaria condicionado ao pagamento integral do débito inadimplido. No entanto, a jurisprudência reiterada dessa egrégia Corte de Justiça e dos demais Tribunais do país consolidaram entendimento no sentido de que o § 4o do art. 345, da NR no 1000/2021 - ANEEL, tem de ser interpretado com cautela, em conjunto com o art. 357, da mesma norma jurídica, de modo a compreender que, tanto o débito que admite a suspensão do fornecimento, quanto o débito que admite a “manutenção da suspensão do fornecimento”, é aquele considerado mais atual.
2. Se, por um lado, o Poder Judiciário não pode ser inteiramente complacente com situações de inadimplência, notadamente para não estimular o descompromisso deliberado do cidadão, por outro, também não pode ser inteiramente impiedoso quanto a necessidade de garantir o atendimento de comodidades consideradas essenciais quando suprimidas unicamente em razão de sérias dificuldades econômicas. No mais, a concessionária de energia elétrica pode buscar o recebimento de débito mais antigo, mediante adoção de meios tradicionais de cobrança, não se mostrando justo, correto e adequado, condicionar a religação do serviço ao pagamento integral da obrigação pendente.
3. O entendimento retromencionado pode ser adotado em qualquer circunstância, mesmo que se trate de recorte – considerando 2o corte empreendido pela concessionária de energia elétrica no intuito de impedir a continuidade do fornecimento decorrente de medida denominada auto religamento, que consiste em retomada da instalação à revelia da concessionária - disciplinado no art. 367 da RN no 1000/2021 - ANEEL.
4. No julgamento do Recurso Especial no 1412433/RS, que discutia situação semelhante, consubstanciada na recuperação de consumo por responsabilidade do consumidor, os Ministros integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentaram tese no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior a constatação da fraude, contando que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (Tema Repetitivo no 699 - STJ).
5. O autor, ora recorrido, conseguiu demonstrar plenamente o pagamento das 3 (três) últimas faturas de consumo mensal emitidas pela empresa, antes do recorte de 10.03.2023. Nesse sentido, não há que se admitir a manutenção da suspensão do fornecimento diante do pagamento da parte mais atual do débito.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.